Tribunal: CARF
Processo: 10680.910611/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910611/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.140 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IRRF.
ÓRGÃOS
PÚBLICOS.
DOCUMENTOS.
COMPROVAÇÃO.
DECISÃO RECORRIDA.
Os elementos de provas no Recurso Voluntário não vão além daqueles já
apresentados na Impugnação, de forma que adoto integralmente as razões de
decidir da decisão recorrida pelos seus próprios e bons fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do despacho decisório, rejeitar o pedido de realização de diligência e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 02-44.261 proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE em sessão de 25/04/2013:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910611/2011-71
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910611/2011-71

A interessada apurou no 1o trimestre de 2006 saldo negativo de IRPJ, utilizado
para compensação de débitos próprios por intermédio das DCOMP
relacionadas no Detalhamento da Compensação de fls. 22.
O crédito foi demonstrado pela interessada na DCOMP no
28688.71048.190209.1.7.02-4587 (fls. 658/676).
Da análise das informações prestadas pela interessada, restou reconhecido em
parte o crédito pleiteado, conforme Despacho Decisório de fls. 657, assim
fundamentado:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 316.805,79 Valor na DIPJ: R$ 316.805,79
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 597.393,26
IRPJ devido: R$ 280.587,47
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 240.082,29
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE
a compensação declarada no PER/DCOMP: 28688.71048.190209.1.7.02-4587
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
04679.15630.190209.1.7.02-8140 36727.90476.221210.1.3.02-1630
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/06/2011.

Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de
valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP",
item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910611/2011-71

Ciente da decisão em 16/06/2011 (fls. 685), a contribuinte apresentou em
18/07/2011 manifestação de inconformidade às fls. 2/16.
Preliminarmente, requer a nulidade do Despacho Decisório sob os seguintes
fundamentos:
“É remansoso e sabido por todos que o ato administrativo de lavratura de
Despacho Decisório não homologatório de compensação, tendo em vista ser o
primeiro ato praticado pela Receita Federal com o objetivo de constituir
formalmente débito entendido como devido pela Receita Federal, supostamente
não lastreado por crédito a compensar, equipara-se a um auto de infração.
[...]
Aplica-se ao despacho decisório, portanto, o Decreto n.° 70.235/72, que
disciplina o processo administrativo tributário de forma geral.
[...]
Dessa forma, o discutido Despacho deve ser precedido de formalidades
legalmente impostas à Administração Pública para o alcance de seus objetivos
constitucionalmente
postos,
quais
sejam:
legalidade,
moralidade,
impessoalidade, bem como a garantia do contraditório e da ampla defesa.
Contudo, o que se verifica através do Despacho Decisório em questão são a
absoluta inexatidão e imprecisão da descrição fática do suposto equívoco
cometido pela Impugnante no procedimento de compensação em questão, as
quais tornam o trabalho da sua defesa excepcionalmente penoso, mormente
quando as irregularidades detectadas pelo sistema eletrônico da Receita não
são acompanhadas de elementos suficientes a identificá-las. Aliás, as dúvidas
da Impugnante quanto à existência de uma ou mais irregularidades e quais
seriam, repousam exatamente no perfil extremamente sintético do Despacho
Decisório.
A indicação precisa de todos os elementos constituintes do crédito tributário é
requisito do Auto de Infração e, por analogia, do Despacho Decisório,
conforme determina o Decreto n.° 70.235/72. [...]
De se destacar, ainda, que nem mesmo a análise do crédito e o detalhamento
do Despacho Decisório (Doc. 04) são capazes de sanar tais irregularidades,
pois apenas apresentam a lista de retenções supostamente não comprovadas,
sem explicar o motivo (se ausência de recolhimento, de retenção, recolhimento
a menor da fonte pagadora ausência ou equívoco da DIRF...) gerador dos
débitos em cada PERDCOMP.
Inadmissível, pois, a validade do despacho lavrado, já que amputa o direito da
Impugnante à sua ampla defesa, ensejando, por certo, a improcedência do
presente Despacho.”
No mérito, aduz que:
“No exercício regular de suas atividades e durante o 1o trimestre de 2006, a
Impugnante sofreu as devidas retenções de empresas contratantes, conforme se
observa das inclusas notas fiscais com destaque dos tributos, bem como de seu
livro-razão e relatório financeiro (Doc. 05).
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910611/2011-71

A título de exemplo, veja-se a demonstração a seguir, a qual identifica
claramente que os valores recebidos pela Impugnante, referente às notas fiscais
emitidas no 1o trimestre de 2006 são líquidos, ou seja, os tributos foram
efetivamente retidos pela fonte pagadora, conforme detalha a documentação
anexa (Doc. 05). Tal demonstração desconstitui a tabela de retenções não
comprovadas, constante da análise do crédito disponível no site da Receita
Federal do Brasil. Observem-se, a título exemplificativo, as retenções de duas
das fontes pagadoras:[...]
Tal qual sinteticamente demonstrado nas planilhas acima, resta evidente que as
parcelas que não compuseram ou compuseram apenas parcialmente o saldo
negativo do imposto, foram efetivamente retidas na fonte dos tomadores de
serviços. Neste ínterim, conforme poderá ser asseverado pela análise da
documentação anexa (Doc. 04, cit), o mesmo equívoco aconteceu em relação às
empresas contratantes identificadas pelos CNPJ nos 17.220.203/0001-96
(Centro Federal de Tecnologia – CEFET); 00.038.174/0001-43 (Fundação
Universidade de Brasília – FUB); 42.416.651/0001-07 (Votorantim Metais
Zinco S/A) e 20.971.057/0001-45 (Procuradoria Geral de Justiça) que
retiveram em suas fontes os tributos devidos.
Além disso, cabe relativamente à Fundação Universidade de Brasília – FUB e
ao Centro Federal de Tecnologia – CEFET, por se tratar de órgãos públicos
federais, a retenção se dá de acordo com o art. 64 da Lei 9.430/96. Por força
do disposto no art. 7o da IN 480/2004, a utilização do crédito de retenção se dá
apenas após o recebimento das faturas. Em razão disso, não obstante haver
faturas que se reportam ao ano de 2005, os respectivos pagamentos ocorreram
em 2006, de modo que a composição do crédito integrou o saldo negativo de
2006. Contudo, não obstante tal regime, tais órgãos alocaram o crédito da
retenção como pertinente ao ano de 2005 observando o ano de emissão da
fatura, o que provocou a não localização do crédito de retenção pela
Fiscalização. Corroborando tal afirmação, basta visualizar as Notas 442871 e
442891 emitidas para FUB. [...]
Por sua vez, em relação à não localização da totalidade do crédito informado
na PERDCOMP advindo da empresa Votorantim Metais Zinco S/A
(42.416.651/0001-07), cabe esclarecer que a Impugnante sofreu retenções pela
empresa Votorantim Metais Níquel S/A (CNPJ 18.449.616/0004-67), conforme
Doc. 06, o que indica forte indício de que as retenções não localizadas estejam
alocadas no CNPJ 18.449.616/0004-67, o que ratifica a necessidade de
verificar as inclusas notas fiscais com destaque dos tributos, bem como livro-
razão e relatório financeiro anexos (Doc. 05).
[...] a controvérsia que persiste nos autos refere-se, exclusivamente, ao fato de
a Receita Federal não ter encontrado comprovação de algumas retenções
sofridas pela Impugnante, o que reduziria seu saldo negativo e,
consequentemente, os créditos disponíveis para realizar as compensações.
Nesse contexto, as notas fiscais anexas demonstram que se encontra destacado
o imposto retido, cuja retenção pela referida fonte, por sua vez, demonstra-se
através dos livros-razão, também anexos, e o relatório financeiro que sintetiza
a operação, ou seja, identifica cada nota, seus destaques e o respectivo valor
recebido, valor este devidamente contabilizado no Livro Razão.
[...]
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910611/2011-71

A informação de tais retenções pela fonte pagadora em DIRF tem caráter
meramente declaratório ou estar-se-ia diante de situação de acentuada
insegurança jurídica, deixando-se a definição da existência do crédito a cargo
de elemento extremamente frágil e suscetível a erros materiais de digitação,
não preenchimento etc. Além disso, inexiste qualquer extensão de poder à
Impugnante para verificação e comprovação do cumprimento correto de
obrigações acessórias e principais pelo tomador.
[...]
Esta mesma sistêmica interpretação conduz-nos à conclusão de que a definição
do fato gerador da obrigação de retenção pela pessoa jurídica tomadora
deveria coincidir com a disponibilidade de tal crédito para compensação pela
Impugnante. Desta forma adotar-se-ia o momento da emissão da nota fiscal de
serviços e sua contabilização.
E isso porque, via de regra, o regime adotado pelo Direito Brasileiro em
relação às pessoas jurídicas para a apuração da ocorrência de fatos geradores
de tributos é o regime da competência, ou seja, consideram-se não só as
receitas e despesas efetivamente recebidas, mas também aquelas a que a
sociedade tem direito.
Noutro norte, partindo da premissa de que as retenções em testilha foram
efetuadas, conforme comprovado, não se pode perder de vista que a
Impugnante encontra-se sob o manto de proteção do Parecer Normativo
emitido pela Coordenação-Geral de Tributação - Cosit n.° 01/2002, que exime
expressamente o contribuinte da exigência do IRRF retido e não recolhido, dos
juros e das penalidades decorrentes do descumprimento das referidas
obrigações, no prazo fixado para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado.
Ao final, requer a conversão do julgamento em diligência “para que, na busca
da verdade material, seja demonstrada a existência do crédito a que tem
direito”.
Instruem a manifestação de inconformidade os documentos de fls. 17/684.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, devendo ser apreciada.
No que se refere à preliminar de nulidade, cumpre observar que nos termos do
artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, são nulos apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
verificadas no presente caso.
A decisão impugnada foi emitida por autoridade competente e não houve
cerceamento do direito de defesa.
A descrição dos fatos que determinaram a não homologação da compensação
declarada se mostrou detalhada o suficiente para propiciar à manifestante
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910611/2011-71

apresentar suas razões de defesa, demonstrando ter pleno conhecimento das
razões que levaram ao não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
A propósito, assiste plena razão à manifestante ao afirmar que:
“a controvérsia que persiste nos autos refere-se, exclusivamente, ao fato de a
Receita Federal não ter encontrado comprovação de algumas retenções
sofridas pela Impugnante, o que reduziria seu saldo negativo e,
consequentemente, os créditos disponíveis para realizar as compensações.
(g.n.)”
E foi efetivamente a ausência de comprovação de algumas retenções
informadas pela interessada, em face das Dirf apresentadas pelas fontes
pagadoras, que motivou o reconhecimento parcial do crédito declarado.
A falta de comprovação de parte das retenções do imposto de renda informadas
na DCOMP, aliás, está explicitada no Detalhamento do Crédito, a fls. 19/21,
disponibilizado para a interessada juntamente com o Despacho Decisório ora
impugnado.
Diante disso, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, afirma a manifestante que as retenções do imposto de renda
pelas fontes pagadoras estão comprovadas por notas fiscais com destaque dos
tributos, pelo livro-razão e por documentos extra-contábeis que denomina de
relatórios financeiros.
Dispõe a Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, que (os destaques não
constam do original):
“Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até
o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado
em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando,
relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos
de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os
órgãos ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o
somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de
recolhimento.”
A Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, que revogou a IN SRF no 480,
de 2004, traz, em seu artigo 37, as mesmas disposições.
A legislação de regência, portanto, estabelece os meios de prova adequados
para o aproveitamento do IRRF na Declaração de Ajuste: comprovante de
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910611/2011-71

retenção ou Darf respectivo. A falta de tais documentos só pode ser suprida por
elementos de prova que evidenciem a retenção dos valores declarados.
Do exame dos documentos apresentados pela manifestante, tendo em vista o
disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972, é possível concluir-se pela
efetiva retenção dos valores demonstrados a seguir:

Com relação ao CNPJ 00.038.174/0001-43 (Fundação Universidade de
Brasília - FUB), devem ser feitas as observações que seguem.
Afirma a manifestante que aquela Fundação teria indevidamente alocado o
crédito da retenção referente às notas fiscais emitidas em novembro e dezembro
de 2005 como pertinente ao ano de 2005 por ter observado o ano de emissão da
fatura e não a data do pagamento, em desacordo com a IN SRF no 480, de
2005.
Segundo o artigo 7o da IN SRF no 480, de 2004, a utilização do crédito
referente ao imposto retido deve se dar após a retenção.
Conforme Dirf de 2005 (fls. 687), a FUB declarou ter realizado pagamentos
para a interessada no ano de 2005 no valor de R$ 16.733.889,86. Descontadas
as notas fiscais emitidas em 2005 e pagas em 2006, que, conforme fls. 182/194,
somaram R$ 2.814.790,09, resta um valor de serviços prestados em 2005 e
pagos em 2005 de R$ 13.919.099,77, aos quais corresponde uma retenção de
IRRF de R$ 668.116,79. Contudo, conforme fls. 688, ao demonstrar a
composição
do
saldo
negativo
de
2005,
na
DCOMP
no34800.54799.311007.1.7.02-8937,
a
interessada
informou
retenções
referentes à FUB de R$ 729.475,51, valor que foi integralmente reconhecido
pela RFB, conforme doc. de fls. 706/709.
Ou seja, dos valores de IRRF, demonstrados a fls. 182, R$ 61.358,72 (R$
729.475,51 – R$ 668.116,79) foram utilizados em 2005, devendo ser
descontados do valor de R$ 270.761,70, declarado na DCOMP objeto do
presente processo.
Quanto à fonte pagadora de CNPJ 17.220.203/0001-96 (Centro Federal de
Tecnologia – Cefet), em relação à qual a manifestante tece as mesmas
considerações, do exame dos doc. de fls. 130/181, 706/709 e 710, conclui-se
estar correto o valor declarado por ela na DCOMP.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910611/2011-71

Por fim, segundo a DIPJ do exercício de 2007 (fls. 711), a interessada ofereceu
à tributação receitas compatíveis com as retenções demonstradas acima.
Deve, assim, ser confirmado um valor adicional de IRRF no montante de R$
13.221,64.
Deste modo, ao valor de R$ 240.082,29, reconhecido pela autoridade
administrativa, devem ser adicionados R$ 13.221,64, concluindo-se por um
crédito disponível para utilização no valor original de R$ 253.303,93, no limite
do qual devem ser homologadas as compensações declaradas.
Com respeito ao pedido para conversão do julgamento em diligência, deve ser
rejeitado, uma vez que o processo se encontra instruído com elementos de
prova suficientes para formação de convicção desta autoridade julgadora.
Ante o exposto, voto por:
1. INDEFERIR o pedido de diligência;
2. REJEITAR a preliminar de nulidade e
3. JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade,
para reconhecer parcialmente o direito creditório da interessada.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 28 de maio de 2013 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 27 de junho de 2013, onde, em síntese, alega ter optado pelo pagamento
de débito constante do processo de cobrança 10680.912050/2011-44 e prossegue na discussão
em relação aos outros processos de mesma natureza.
Reitera suas alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, no
sentido de que apenas a DIRF não seria o elemento único a provar a retenção; que já havia
juntado a documentação pertinente e solicita a mesma diligência pleiteada na manifestação junto
à decisão da DRJ.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se deve conhecer.
Conforme relatoriado, cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte
interpõe recurso voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Manifestação de
Inconformidade, ora transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela instância.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910611/2011-71

Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, de se utilizar a faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
DA DECISÃO DA DRJ
A seguir, transcrevo o voto da decisão recorrida:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, devendo ser apreciada.
No que se refere à preliminar de nulidade, cumpre observar que nos termos do
artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, são nulos apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
verificadas no presente caso.
A decisão impugnada foi emitida por autoridade competente e não houve
cerceamento do direito de defesa.
A descrição dos fatos que determinaram a não homologação da compensação
declarada se mostrou detalhada o suficiente para propiciar à manifestante
apresentar suas razões de defesa, demonstrando ter pleno conhecimento das
razões que levaram ao não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
A propósito, assiste plena razão à manifestante ao afirmar que:
“a controvérsia que persiste nos autos refere-se, exclusivamente, ao fato de a
Receita Federal não ter encontrado comprovação de algumas retenções
sofridas pela Impugnante, o que reduziria seu saldo negativo e,
consequentemente, os créditos disponíveis para realizar as compensações.
(g.n.)”
E foi efetivamente a ausência de comprovação de algumas retenções
informadas pela interessada, em face das Dirf apresentadas pelas fontes
pagadoras, que motivou o reconhecimento parcial do crédito declarado.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910611/2011-71

A falta de comprovação de parte das retenções do imposto de renda informadas
na DCOMP, aliás, está explicitada no Detalhamento do Crédito, a fls. 19/21,
disponibilizado para a interessada juntamente com o Despacho Decisório ora
impugnado.
Diante disso, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, afirma a manifestante que as retenções do imposto de renda
pelas fontes pagadoras estão comprovadas por notas fiscais com destaque dos
tributos, pelo livro-razão e por documentos extra-contábeis que denomina de
relatórios financeiros.
Dispõe a Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, que (os destaques não
constam do original):
“Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até
o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado
em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando,
relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos
de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os
órgãos ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o
somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de
recolhimento.”
A Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, que revogou a IN SRF no 480,
de 2004, traz, em seu artigo 37, as mesmas disposições.
A legislação de regência, portanto, estabelece os meios de prova adequados
para o aproveitamento do IRRF na Declaração de Ajuste: comprovante de
retenção ou Darf respectivo. A falta de tais documentos só pode ser suprida por
elementos de prova que evidenciem a retenção dos valores declarados.
Do exame dos documentos apresentados pela manifestante, tendo em vista o
disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972, é possível concluir-se pela
efetiva retenção dos valores demonstrados a seguir:
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910611/2011-71

Com relação ao CNPJ 00.038.174/0001-43 (Fundação Universidade de
Brasília - FUB), devem ser feitas as observações que seguem.
Afirma a manifestante que aquela Fundação teria indevidamente alocado o
crédito da retenção referente às notas fiscais emitidas em novembro e dezembro
de 2005 como pertinente ao ano de 2005 por ter observado o ano de emissão da
fatura e não a data do pagamento, em desacordo com a IN SRF no 480, de
2005.
Segundo o artigo 7o da IN SRF no 480, de 2004, a utilização do crédito
referente ao imposto retido deve se dar após a retenção.
Conforme Dirf de 2005 (fls. 687), a FUB declarou ter realizado pagamentos
para a interessada no ano de 2005 no valor de R$ 16.733.889,86. Descontadas
as notas fiscais emitidas em 2005 e pagas em 2006, que, conforme fls. 182/194,
somaram R$ 2.814.790,09, resta um valor de serviços prestados em 2005 e
pagos em 2005 de R$ 13.919.099,77, aos quais corresponde uma retenção de
IRRF de R$ 668.116,79. Contudo, conforme fls. 688, ao demonstrar a
composição
do
saldo
negativo
de
2005,
na
DCOMP
no34800.54799.311007.1.7.02-8937,
a
interessada
informou
retenções
referentes à FUB de R$ 729.475,51, valor que foi integralmente reconhecido
pela RFB, conforme doc. de fls. 706/709.
Ou seja, dos valores de IRRF, demonstrados a fls. 182, R$ 61.358,72 (R$
729.475,51 – R$ 668.116,79) foram utilizados em 2005, devendo ser
descontados do valor de R$ 270.761,70, declarado na DCOMP objeto do
presente processo.
Quanto à fonte pagadora de CNPJ 17.220.203/0001-96 (Centro Federal de
Tecnologia – Cefet), em relação à qual a manifestante tece as mesmas
considerações, do exame dos doc. de fls. 130/181, 706/709 e 710, conclui-se
estar correto o valor declarado por ela na DCOMP.
Por fim, segundo a DIPJ do exercício de 2007 (fls. 711), a interessada ofereceu
à tributação receitas compatíveis com as retenções demonstradas acima.
Deve, assim, ser confirmado um valor adicional de IRRF no montante de R$
13.221,64.
Deste modo, ao valor de R$ 240.082,29, reconhecido pela autoridade
administrativa, devem ser adicionados R$ 13.221,64, concluindo-se por um
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.140 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910611/2011-71

crédito disponível para utilização no valor original de R$ 253.303,93, no limite
do qual devem ser homologadas as compensações declaradas.
Com respeito ao pedido para conversão do julgamento em diligência, deve ser
rejeitado, uma vez que o processo se encontra instruído com elementos de
prova suficientes para formação de convicção desta autoridade julgadora.
Ante o exposto, voto por:
1. INDEFERIR o pedido de diligência;
2. REJEITAR a preliminar de nulidade e
3. JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade,
para reconhecer parcialmente o direito creditório da interessada.
Conclusão
É o voto, afastar a arguição de nulidade do despacho decisório, rejeitar o pedido
de realização de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital